Tribunal: TJMT
Processo: 1020248-68.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020248-68.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NEI ANTONIO DE SOUZA - CPF: 536.283.901-25 (EMBARGANTE), FELIPE AMORIM REIS - CPF: 007.564.701-02 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA - CNPJ: 37.464.211/0001-95 (EMBARGADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1020248-68.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:
NEI ANTONIO DE SOUZA

EMBARGADO:
CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – MENSALIDADES ESCOLARES – PRELIMINARES – NULIDADE DA CITAÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO –

DESPROVIMENTO
– OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria, consistente na alegada ocorrência de prescrição intercorrente em razão da ausência de citação válida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

NEI ANTONIO DE SOUZA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 116151486), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 113938499, proferido no Recurso de Apelação Cível

que, à unanimidade, rejeitou as preliminares de nulidade da citação e prescrição intercorrente e negou provimento ao recurso.

Em síntese, sustenta a embargante a decisão é contraditória, pois embora reconheça o não recebimento da citação pelo requerido, afasta a prescrição qüinqüenal alegada, bem como alega que o acórdão é omisso quanto à prescrição intercorrente.

Sob tais argumentos, pugna do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a embargada refuta os argumentos dos embargos e pleiteia a aplicação da multa prevista no artigo 8o, inciso VII e no artigo 1.026 do CPC/15. (ID

117246468).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, o embargante alega que a decisão é contraditória, pois embora reconheça o não recebimento da citação pelo requerido, afasta a prescrição qüinqüenal.

Contudo, o acórdão ficou bem claro ao afastar a nulidade da citação por ter sido a correspondência devolvida, conforme a carta citatória, enviada ao endereço informado pelo próprio embargante no contrato firmado com a parte embargada. Vejamos:

“
In casu
, é bem verdade que a correspondência com a carta citatória foi enviada ao endereço “Av. das Palmeiras, n. 367, Jardim Imperial, Cuiabá-MT, CEP 78.075-850” e devolvida com a marcação “não existe n.”, conforme se denota do ID 109355643.

Contudo, verifica-se que quando enviada novamente a carta citatória, agora no endereço informado no contrato de prestação de serviços firmado com a autora (Av. Desembargador Antonio Quirino de Araujo, n. 1374, bl. G, ap. 15, Ed. Torres do Poção, CEP 78.015-580, Cuiabá-MT”), de se ressaltar que a correspondência foi devolvida com o motivo “5-recusado”, conforme AR constante no ID 109357958, juntado aos autos em 04/02/2019 (ID 17771785 dos autos no primeiro grau).

Desta forma, apesar de a carta de citação ter sido enviada no endereço informado pelo próprio devedor no contrato de prestação de serviços, ainda assim foi devolvida pela empresa de correios e telégrafos pelo motivo “recusado”, não há falar-se em ausência de citação válida ou nulidade da citação, razão pela qual,
rejeito a preliminar suscitada
.”

De igual forma, inexistente a omissão apontada com relação à prescrição intercorrente, a qual foi devidamente decidida em preliminar, conforme transcrição abaixo:

“VOTO (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega o apelante a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que se trata de ação para cobrança de serviços educacionais contratados em 23/01/2015, ou seja, há mais de seis anos (artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil), a qual somente seria interrompida pela citação válida.

Entretanto, a ação foi em 29/06/2017 (ID 109355617) e o Aviso de Recebimento – AR da citação juntado aos autos em 04/02/2019 (ID 17771785 dos autos no primeiro grau), ou seja, ambos dentro do prazo quinquenal a partir da assinatura do contrato (23/01/2015), não havendo falar-se em prescrição.

Desta feita, rejeito a preliminar suscitada.-”

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, pois não se verifica a omissão e contradição apontadas.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Por fim, deixo de condenar a embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022